Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700533-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: 50.557.183 JOAO BATISTA DO CARMO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar a interdição ou lacração do estabelecimento comercial do requerente, bem como a obstrução do exercício da atividade comercial, até o julgamento definitivo da demanda. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0700450-36.2024.8.07.0018). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para reformar em definitivo a decisão agravada, restabelecendo-se a eficácia plena do ato que determinou a desocupação e lacração do mobiliário público objeto da discussão. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo exige, ainda, fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque a medida é reversível, porquanto o cumprimento da ordem poderá ser revertido após a resolução do mérito, em caso de improcedência dos pedidos. Por outro lado, a concessão do efeito postulado constitui óbice a que o agravado realize sua atividade laborativa, com a qual provê o próprio sustento, bem como de seus familiares. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora